Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-13.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares afastadas. Réus citados não apresentaram defesa, sendo decretada a revelia. No mérito, não foi produzida prova alguma que demonstrasse o não pagamento do preço, comprovado este mediante recibo lavrado em cartório, com firma reconhecida. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares afastadas. Réus citados não apresentaram defesa, sendo decretada a revelia. No mérito, não foi produzida prova alguma que demonstrasse o não pagamento do preço, comprovado este mediante recibo lavrado em cartório, com firma reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
Registro: 2020.0000851412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005036-13.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes MICHELE
AMANDA RIBAS PEREIRA RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e RONIE
DO
SANTOS
FERREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
JOSÉ
APPARECIDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
Voto no 2255
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Taubaté - 3a Vara Cível
Apelantes: Michele Amanda Ribas Pereira Rodrigues e Ronie do Santos Ferreira
Apelado: José Apparecido Ferreira
Juiz: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA
DE ESCRITURA DEFINITIVA. Sentença que julgou
procedente
a
ação.
Inconformismo
da
parte
ré.
Preliminares afastadas. Réus citados não apresentaram
defesa, sendo decretada a revelia. No mérito, não foi
produzida prova alguma que demonstrasse o não
pagamento do preço, comprovado este mediante recibo
lavrado em cartório, com firma reconhecida. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
377/380, que julgou procedente a ação, para condenar os réus a outorgarem ao autor
escritura definitiva de venda do imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, a incidir desde o primeiro dia de
inadimplemento até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente aqui ao preço
pago pelo autor à parte ré sem prejuízo da própria sentença valer de título substitutivo.
Condicionou o registro da escritura a ser lavrada pelos réus ou, se o caso, da sentença como
título substitutivo, ao prévio registro da escritura de compra e venda outorgada por Dídimo
Marcon e sua mulher, Rosangela Aparecida da Silva Marcon, ao corréu Ronie. Condenou a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustentam, os réus, ora apelantes, em preliminar, que não
compreenderam que havia a necessidade de procurarem um advogado, após a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
audiência de tentativa conciliatória, que, segundo eles, foi bastante turbulenta e da qual
precisaram sair às pressas, pois estavam com uma criança pequena. Assim, ressaltam que a
ausência de contestação nos presentes autos, deve-se tão somente à falha na informação
sobre sua necessidade, e por tal motivo, requerem a nulidade da sentença recorrida e
designação de novo prazo para oferecimento de contestação. No mérito, embora haja um
recibo assinado, acostado aos autos, afirmam que nunca receberam tal valor, pois após a
assinatura, o ora apelado, genitor do corréu varão, recusou-se a realizar o pagamento, de
modo que a referida venda nunca se concretizou, sendo que houve permissão para que a
parte autora morasse em referido imóvel, em razão da relação de parentesco entre eles.
Assevera ter sido este o motivo da recusa em outorgar a escritura definitiva, haja vista que
a venda não se concretizou. Concluem que o apelado é pessoa idosa, contando com 83
(oitenta e três) anos de idade, de modo que a venda é temerária, vez que reside no imóvel e
não teria outro local para viver, após eventual venda do mesmo, no momento em que mais
precisará de cuidados e um lar seguro.
Recurso regularmente processado, com inobservância do preparo e
respondido.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Preliminarmente, ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita à
parte ré, ora apelante, vez que preenchidos os requisitos legais, ficando dispensado o
recolhimento do preparo.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
A parte ré, ora apelante, foi devidamente citada para responder a
presente ação, conforme comprovam os Avisos de Recebimento de fls. 371 e 372.
Outrossim, em referidas cartas, constou a data designada para a audiência de conciliação, e
que, a contar da data da audiência, haveria o prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento
de contestação.
Cumpre observar que os réus, ora apelantes, compareceram na
audiência, sem advogado (fl. 374), oportunidade em que, novamente foram informados de
que haveria o prazo para defesa, a partir do referido ato.
Por esse motivo, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento
de defesa, sendo correta a prolação da r. sentença, ora guerreada, sob os efeitos da revelia.
No mérito, melhor sorte não socorre a parte apelante.
Isso porque, não produziram prova alguma do quanto alegado.
Como é cediço, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
O recibo de pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
referente ao pagamento efetuado pelo autor ao seu filho, ora apelante, trazido à colação a fl.
22, foi lavrado em Cartório, com o reconhecimento da firma do corréu Ronie, sendo prova
cabal do pagamento, não podendo ser refutado com simples argumentos desprovidos de
qualquer prova.
Por outro lado, o fato do autor ter 83 (oitenta e três) anos de idade, em
nada muda o contexto dos fatos, até porque não foi produzida prova alguma no sentido de
não estar apto para os atos da vida civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
Finalmente, não há que se falar, na hipótese, em litigância de má-fé,
vez que no entender deste Relator, não restou caracterizada.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005036-13.2019.8.26.0625
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no § 11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a Justiça Gratuita.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator